Tribunal: TJMT
Processo: 0008502-84.2010.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008502-84.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0002-13 (APELADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – REDUÇÃO DA PENALIDADE PELO JUDICIÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– IVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1.
“A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação. Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).”

2. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

3.
“Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) ”.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M Juiz

Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0008502-84.2010.8.11.0004, ajuizada pela parte Apelada
COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes embargos, reduzindo a multa tributária de 60% para 20%, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487,I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a multa de nora no patamar de 20% não é confiscatória.

Expõe que
no âmbito do sistema jurídico brasileiro, apresenta-se impossível ao Judiciário extirpar do ordenamento texto Legislativo e, em seu lugar, erigir nova disposição, sob a daninha consequência de violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária.

Aduz que a requisição do processo administrativo é imprescindível para que fossem analisadas ilegalidades a ele inerentes, pois seria possível verificar a exatidão ou não dos valores consubstanciados na certidão de dívida ativa que instruiu a execução fiscal, em veneração, portanto, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que entendimento contrário, no sentido de que seja reduzida a multa fiscal legitimamente imposta com base na norma tributária vigente, sem sombra de dúvida, implica em evidente contrariedade aos arts. 2° da Constituição da República e 97, inc. V, do Código Tributário Nacional.

Relata que o preceito da vedação de confisco, consoante a redação do art. 150, inc. IV, da CF/88, regula as relações de índole tributária, não se aplicando ao caso das multas, alcançadas como relações de natureza sancionatória. De outra sorte, mesmo que se entendesse que a vedação do confisco se aplica é relação sancionatória, ainda assim a sentença merece reforma.

Afiança que a multa imposta resulta de descumprimento de obrigação tributária, se da conduta do contribuinte verifica-se o cometimento da infração fiscal descrita na lei, sujeita-se à penalidade nela cominada, bem como a multa cobrada demonstra-se absolutamente necessária para o cumprimento da finalidade interesse público a que está atrelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a sentença objurgada seja reformada.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso – id. 3277966 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes embargos, reduzindo a multa tributária de 60% para 20%, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
15/07/2010
, a Ação de Execução Fiscal nº
5187-48.2010.8.11.0004
em desfavor da parte Apelante
COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS e outros
,
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA nº 20104823
, no valor de
R$ 64.664,00
(sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

No presente caso, a parte Apelante opôs embargos à execução, aduzindo em síntese, a nulidade da CDA, cerceamento de defesa, ausência de prova do fato gerador do tributo, caráter confiscatório da multa e ausência de lavratura de auto de infração.

Após o contraditório, o juízo de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes embargos, reduzindo a multa tributária de 60% para 20%.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, na esfera do direito tributário, existem três tipos de multas: as punitivas isoladas, as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício e as moratórias.

As multas punitivas acompanhadas de lançamento de ofício, visam coibir o descumprimento das previsões da legislação tributária. Nas multas isoladas, ocorre quando o ilícito não repercute no montante de tributo devido. Já as multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária.

Na espécie,
a multa que se impõe ao contribuinte resulta do descumprimento da obrigação tributária.

O art. 150, VI, da Constituição Federal dispõe que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Assim, o artigo supracitado estabelece a vedação ao tributo com efeito de confisco, sendo uma garantia constitucional aplicada às relações tributárias.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação.
Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)
“[...] O real valor do tributo devido na operação deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima desse montante[...] 4) “(...)É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)” (Ap 137570/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)”. (destaquei)

Vê-se da Certidão da Dívida Ativa que lastreia a pretensão executiva que a multa aplicada ao executado tem por fundamento o art. 45, I, ”d”, Lei Estadual 7.098/98, que, por seu turno, prevê multa de 60% na falta de recolhimento do imposto transcrito pelo fisco ou de parcela devida por contribuinte enquadrado no regime de estimativa, quando não efetuado no prazo fixado pela legislação.

Desse modo, no presente caso, a multa tem caráter punitivo e objetiva fazer com que o contribuinte evite a prática de qualquer ato relativo ao descumprimento da obrigação tributária nos moldes determinados em lei, sem que tal configure confisco.

Conclui-se, portanto, que na hipótese em julgamento não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, razão pela qual não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco.

Ademais, como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao devedor fazer prova de sua invalidade.

Ressalto ainda, que o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, salvo em casos de patente ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula nº 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório
. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ISSQN – AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS GERADORES – NÃO EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – LEGALIDADE – MULTA – REDUÇÃO PARA 40% – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 201/2009 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência pátria, mormente considerado que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias
. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e de legalidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, ainda que de forma indiciária, a irregularidade do ato administrativo
. (N.U 0015223-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a multa tributária prevista na CDA no importe de 60%,
e
inverter o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor dos embargos, nos termos do
nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020